Tribunal: TJES
Processo: 5006661-49.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006661-49.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSIMAR BAIOCCO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária, ajuizada por JOSIMAR BAIOCCO em face do DETRAN-ES, ao argumento de que não foi notificado de penalidade de suspensão do seu direito de dirigir, bem com, para que proceda a entrega de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), argumentando para tanto que não foi notificado das infrações, posto que as mesmas não foram entregues e assim não foi notificado para apresentar defesa, configurando assim ilegalidade no ato do requerido.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a NULIDADE ABSOLUTA do Processo Administrativo de Suspensão da CNH 86145851, em nome da parte autora JOSIMAR BAIOCCO, ao tempo que RESOLVO O PROCESSO e JULGO EXTINTO o feito COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5822308) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Após uma análise nos autos, coaduno com o juízo
a quo
no sentido de que, tal fato colide frontalmente com o entendimento pacífico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, no sentido da necessidade de tripla notificação do administrado no procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, como forma de assegurar ao mesmo o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal), corolários do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV).

Os documentos acostados pelo recorrente não comprovam a efetiva entrega das notificações ao autor, eis que nenhum documento foi acostado para certificar se as notificações foram realmente encaminhadas ao endereço cadastrado junto ao sistema informatizado do órgão de trânsito, descumprindo, portanto, o disposto na Resolução de n.º 404/2012 do Conselho Nacional de Trânsito, que traz disposição no sentido da necessidade da notificação do proprietário do veículo.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)